Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-82.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA IDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Assim, subsiste a condenação se há informação nos autos a respeito da idade da vítima com a apresentação do número de documento de identidade capaz de comprovar sua menoridade.

2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

3. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional a redução equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância atenuante.

4. Recurso conhecido e não provido.